Tribunal: STF
Processo: HC 214072
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Hipolito, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 644.656 /SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo crime de roubo circunstanciado, à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime fechado, mais pagamento de 16 dias-multa



    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal que se deu sem observância do art. 226 do CPP, não confirmado em juízo e contraditório com o depoimento de uma das testemunhas.



    Requer o deferimento de liminar para que seja determinada a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura.



    No mérito, seja declarada a nulidade da sentença condenatória e a absolvição do paciente, relativamente ao crime do art. 157 do CP.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, o voto condutor do acordão questionado:



     



    “No caso em análise, embora o reconhecimento pessoal do acusado não tenha seguido as formalidades do art. 226 do CPP, o Juízo processante se convenceu da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardaram relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento, tendo registrado na sentença que: "A autoria, por sua vez, também é irrefutável, na medida em que o réu foi prontamente reconhecido pela vítima Oscarino, conforme auto de reconhecimento pessoal de fls. 09, bem como pelas demais provas produzidas nestes autos" (e-STJ fl. 337). No ponto, destaco o depoimento da vítima Emília que afirmou que "seu marido reconheceu Marcelo como um dos assaltantes, pois ele frequentava a sua casa" (e-STJ fl. 337), sendo inviável o revolvimento fático-probatório dos autos na via estreita do writ. (Doc. 11, grifos nossos)



    Ainda que assim não fosse, não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    Conforme se depreende do trecho do voto acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento pessoal, estando a condenação amparada em outros elementos de prova, por meio dos quais se concluiu por certa a autoria.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos)



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria autor da imputação penal, o que afastaria o alegado erro judicial, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente